Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714043-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte Agravante, HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR (ID 72826225), com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão monocrática desta Relatoria que determinou a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC (ID 72481891). A parte Embargante alega, em síntese, que: 1) o presente caso não guarda qualquer relação com o Tema 1.349 do Supremo Tribunal Federal, pois o que se discute no respectivo tema de repercussão geral é “se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Diferentemente, aqui postula o ora embargante pelo prosseguimento definitivo da execução, independentemente dos recursos interpostos pelo devedor, porquanto não possuem efeito suspensivo concedido, ou, sucessivamente, pelos valores incontroversos; 2) não se estabeleceu a suspensão dos processos que tramitam no território nacional e versam sobre a mesma matéria (Tema 1.349), o que permite, portanto, o trâmite definitivo das ações e recursos correlatos ao objeto discutido. Embora se trate de matéria afetada à repercussão geral, os processos que versem sobre o mesmo tema não estão necessariamente sujeitos ao sobrestamento até decisão definitiva do STF, considerando o disposto no art. 1.035, §5o, do CPC, que em seu dispositivo apresenta uma mera recomendação de suspensão dos processos, o que não se confunde com uma obrigação. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL (ID 74008450). Alega, em síntese, a ausência de cabimento dos aclaratórios, a inexistência de omissão ou erro de fato e a necessidade de suspensão do feito. DECIDO. Os aclaratórios são tempestivos e devem ser conhecidos. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, não foi apontado qualquer obscuridade e muito menos contradição, omissão ou erro material. Pretende o Embargante discutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC, pois que somente apreciável na via do recurso próprio. Vale ressaltar que a decisão combatida enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, conforme se observa da ementa acima colacionada. Reafirmo que os embargos de declaração têm alcance limitado, pois sua cognição é vinculada. Não se prestam para revisão de critérios de julgamento, mas têm como finalidade o aperfeiçoamento formal do decisório, ainda que se admita excepcionalmente efeitos infringentes quando da eventual correção. Importante ressaltar que a questão fora devidamente tratada nas razões da decisão, a qual repiso: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por HELENITA CORREIA MAIA AGUIAR em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0706151-51.2019.8.07.0018, determinou, após a preclusão, a expedição de requisitórios relacionados ao valor incontroverso (IDs 224090078 e 229299637 na origem). Importante ressaltar que contra a decisão recorrida também fora interposto agravo de instrumento pelos Executados, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, sob o n. 0709486-25.2025.8.07.0000, também desta Relatoria, na qual fora determinado a suspensão do trâmite processual até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Desta forma, no intuito de evitar decisões conflitantes e manter a harmonia processual, determino a suspensão do trâmite processual do presente agravo de instrumento até o julgamento do tema 1.349 e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, V, “a” (primeira parte), do CPC. Publique-se. Intime-se. Portanto, ao confrontar as razões apresentadas nos presentes embargos de declaração com os fundamentos da decisão embargada, constata-se que não há qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos aclaratórios. Acrescento que não é necessário que a decisão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC, o que evidencia que não há omissão ou contradição no decisum. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhe provimento, mantendo a decisão nos termos em que prolatada. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2025 12:41:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador